Tribunal: TJMT
Processo: 0055541-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0055541-58.2013.8.11.0041
EMBARGANTE: ORIVALDO RIBEIRO
EMBARGADO: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHALIA LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DO §7o DO ART. 1.007 DO CPC APENAS PARA REGULARIZAR A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORIVALDO RIBEIRO, contra a decisão que determinou o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção, nos termos do art, 1.007, § 4o, do CPC.
O Embargante sustenta que a decisão foi omissa e contraditória quanto aplicação do §7o do art. 1.007, uma vez que deveria apenas regularizar as custas, e não realizar o pagamento em dobro, “tendo em vista a dificuldades em acessar o Site do STJ para emitir o boleto referente ao preparo do REsp. em referência, se utilizou dos serviços de Inclusão Digital da OAB., e lá efetuou o protocolo do citado recurso, através de máquinas do setor; portanto, não ficando registrado em seu computador, o Boleto e o comprovante de pagamento, digitalizados.”
O Embargado apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração ID n. 49062495.
É o relatório. Decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que razão assiste o Embargante, uma vez que a decisão realmente deveria ter aplicado o §7o do art, 1.007, do CPC.
Desse modo, torno sem efeito a decisão de ID n. 47493474, e aplico o artigo 1.007, § 7o, do CPC, para o Recorrente no prazo de 05 (cinco) dias, sanar tal vício, regularizando a comprovação do pagamento das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para sanar omissão verificada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV